Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-80.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700510-80.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO JOAQUIM DE SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). Embora o juiz de primeiro grau possa exercer o juízo positivo de admissibilidade, o faz por decisão provisória, que pode ser revista na instância recursal. Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95), que se deu com a intimação do autor por meio do aplicativo Whatsapp, no dia 31/05/2022 (ID 37108319). A contagem começa, portanto, a partir do dia 01/06/2022, findando no dia 14/06/2022. É, pois, intempestivo o recurso interposto em 15/06/2022. ISTO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w